Tribunal: TJPA
Processo: 0808985-94.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808985-94.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES

IMPETRADO: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0808985-94.2019.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante pleiteia a sua inclusão na lista de aprovados e sua posterior nomeação no concurso público C-199, realizado pela SUSIPE. A fim de demonstrar seu direito líquido e certo, numerou diversas irregularidades na condução do Curso de Formação Profissional de Agentes Penitenciários.

No entanto, o remédio constitucional veio acompanhado pelos seguintes documentos: Edital 001/2017-SEAD/SUSIPE, Manual do Aluno, Resolução n° 001/2018-GAB.SUSIPE, Resolução n° 312/2019-CONSUP, o Ato do Diretor da EAP que reprovou o Impetrante e Conversas de WhatsApp.

Os documentos juntados são frágeis, em comparação ao que o autor pretende demonstrar, de modo que não obteve êxito em relação ao ônus da prova, pois incumbia-lhe provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Considerando que o impetrante aponta a ocorrência de diversas irregularidades na condução do Curso de Formação Profissional de Agentes Penitenciários, para aferir sobre a procedência ou não da alegação mencionada, faz-se necessária a realização de dilação probatória, ou seja, a produção de novas provas, vez que as provas pré-constituídas não foram capazes de aferir a existência de seu direito.

Desse modo, entendo que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, além de que, para a averiguação da irregularidade no andamento do concurso público, é necessário a dilação probatória, não sendo cabível via Mandado de Segurança.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão ordinária- Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Plenário Virtual com início em 07 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por Axel Gerald Rocha Rodrigues contra ato atribuído ao Senhor Secretário Extraordinário de Assuntos Penitenciários, apontando como ilegal sua não nomeação no cargo de Agente Penitenciário.

Relata ter sido
“reprovado no Curso de Formação na disciplina Relações Interpessoais,

obtendo a média 5,2, uma vez que a prova estava mal elaborada, contendo assuntos que não

foram contemplados no material didático apresentado pela Escola de Administração

Penitenciária-EAP/SUSIPE. Fato que prejudicou muitos alunos
”.

Sustenta que
“obteve a nota 8,40 na disciplina Armamento e tiro, nota satisfatória que o beneficiaria em sua aprovação no Curso de Formação, caso a SUSIPE cumprisse os ditames do mencionado art. 29 do Regulamento.
” (ID n. 2347609).

Relata, ainda, que
“o curso de formação não tinha estrutura para suportar tantos alunos, como também não estava preparado com uma equipe técnica para conduzir os trabalhos. A título de exemplo, o requerente foi aluno da Turma 02, e por total desorganização do curso não foi convocado para participar da Palestra Território de Pacificação, (02) duas aulas de Defesa Pessoal parte teórica, (02) duas aulas de Armamento e Tiro parte teórica, ficando prejudicado cerca de 16 horas a menos em sua avaliação curricular, e mesmo assim a coordenação do curso não proporcionou a reposição das aulas e palestras”
(ID. 2347609).

Afirma ter havido mudança no critério de avaliação dos candidatos uma semana após o

início do curso de formação, com realização equivocada de prova.

Pede o benefício da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar, “para
suspender os efeitos do Ato que reprovou o Autor no Curso de Formação, com a sua consequente nomeação para assumir o cargo, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016
”.

No mérito, pede a concessão da segurança
“para declarar a nulidade do ato efetuado pela Autoridade Coatora, que não cumpriu com as regras e princípios mais comezinhos de direito, bem como interpretou equivocadamente aquelas regulamentadas (regulamento do Curso de Formação), com a consequente aprovação do Autor/impetrante ao cargo de Agente Prisional”
(ID. 2347609).

A liminar foi indeferida, conforme consta no id n° 2508028.

Inconformado com a decisão suso mencionada, AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES interpôs agravo interno (id n° 2606831), o qual foi desprovido (id n° 6416416).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (id n° 3197080), na qual alegou que o Judiciário não tem como adentrar no mérito administrativo substituindo a banca examinadora, seja atribuindo ou avaliando as notas ou provas dos candidatos em curso de formação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

À míngua de questões preliminares, passo a analisar o mérito.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

Conforme consta no relatório, trata-se de Mandado de Segurança no qual o impetrante pleiteia a sua inclusão na lista de aprovados e sua posterior nomeação no concurso público C-199, realizado pela SUSIPE.

A fim de demonstrar seu direito líquido e certo, o impetrante numerou diversas irregularidades na condução do Curso de Formação Profissional de Agentes Penitenciários, entre os quais transcrevo as principais alegações ventiladas:

FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CORPO DOCENTE, ALÉM DE CONVOCAÇÃO DOS PROFESSORES UM DIA ANTES DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PREJUÍZO NAS PROGRAMAÇÕES DE AULA E ENTREGA DE MATERIAIS, DENTRE OUTRAS MAZELAS.

DA MUDANÇA DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS UMA SEMANA APÓS O INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO, COM REALIZAÇÃO EQUIVOCADA DE PROVA.

DAS VÁRIAS REUNIÕES OCORRIDAS NA TENTATIVA DE ADEQUAR O CURSO AOS SEUS REGULAMENTOS. PROMESSAS VERBAIS DE DOAÇÃO DE SANGUE EM TROCA DE PONTOS E OUTROS PROBLEMAS. DA NOTA DE REPÚDIO CONFECCIONADA PELOS ALUNOS. TUDO COMPROVANDO O QUÃO DESORGANIZADO FOI O CURSO DE FORMAÇÃO E O TAMANHO DO PREJUÍZO AOS CANDIDATOS.

DA PROVA CONFECCIONADA POR QUEM NÃO ESTAVA AUTORIZADO PELO NORMATIVO QUE EMBASA O CURSO DE FORMAÇÃO. DETERMINAÇÃO ERA QUE OS PROFESSORES/INSTRUTORES É QUE DEVERIAM FAZER A PROVA, E A COORDENAÇÃO SÓ IRIA ORGANIZAR. INTERPRETAÇÃO IRRAZOÁVEL FEITA PELO DIRETOR DA EAP. ILEGALIDADE. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E O PARECER PELA ANULAÇÃO DADO PELOS PROFESSORES CONVOCADOS PARA CORRIGIR OS RECURSOS. DA NÃO ANULAÇÃO ABITRÁRIA, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, CONTRARIANDO OS PRÓPRIOS DOCENTES QUE CORRIGIRAM OS RECURSOS.

DA REVISÃO DA PROVA E O TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CANDIDATOS. ERROS NA PASSAGEM PARA O CADERNO DE QUESTÕES. ALGUNS CANDIDATOS TIVERAM SUA RECONTAGEM FEITA DIRETA NO CADERNO DE QUESTÕES E OBTIVERAM APROVAÇÃO, ENQUANTO OUTROS COM O MESMO PROBLEMA, NÃO PUDERAM RECONTAR DIRETAMENTE PELO CADERNO DE QUESTÕES. ISONOMIA DESRESPEITADA.

DA TENTATIVA ADMINISTRATIVA (E FRUSTRADA) DE VALER SEU DIREITO A PARTICIPAR DE UMA ETAPA DE CONCURSO QUE SEJA HÍGIDA.

No entanto, o remédio constitucional veio acompanhado pelos seguintes documentos: Edital 001/2017-SEAD/SUSIPE (id n° 2347612 - Pág. 1), Manual do Aluno (id n° 2347613 - Pág. 1), Resolução n° 001/2018-GAB.SUSIPE (id n° 2347614 - Pág. 1), Resolução n° 312/2019-CONSUP (Id n° 2347965 - Pág. 1) e o Ato do Diretor da EAP que reprovou o Impetrante (id n° 2347611 - Pág. 1) Conversas de WhatsApp id n° 2347609 - Pág. 18 a 20).

Outrossim,
in casu,
entendo que os documentos juntados são frágeis, em comparação ao que o autor pretende demonstrar, de modo que não obteve êxito em relação ao ônus da prova, pois incumbia-lhe provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/15
.

Sobre o tema, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Sobre o ônus da prova, merece destaque o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, considerando que o impetrante aponta a ocorrência de diversas irregularidades na condução do Curso de Formação Profissional de Agentes Penitenciários, para aferir sobre a procedência ou não da alegação mencionada, faz-se necessária a realização de dilação probatória, ou seja, a produção de novas provas, vez que as provas pré-constituídas não foram capazes de aferir a existência de seu direito.

Portanto, a partir da necessidade já exposta de dilação probatória, verifica-se a ação mandamental como meio procedimental inadequado no presente caso, sendo o meio adequado somente para aqueles direitos induvidosos, ou seja, aqueles cerceados de provas pré-constituídas, documentalmente aferidas e que não haja a necessidade de investigações.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída”
(MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

?
MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Desse modo, entendo que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, além de que, para a averiguação da irregularidade no andamento do concurso público, é necessário a dilação probatória, não sendo cabível via Mandado de Segurança, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 07 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022